Tribunal: STF
Processo: ARE 845867
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. FÉRIAS. PAGAMENTO. FORA DO PRAZO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO – FÉRIAS – REMUNERAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – PAGAMENTO EM DOBRO."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.